Tribunal: TJES
Processo: 5008394-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Serra, que deferiu tutela de urgência em ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada por Matheus dos Santos Rangel e Matheus dos Santos Rangel Comércio. A decisão recorrida determinou a restituição de veículo dado de entrada pelo consumidor ou a entrega de outro da mesma categoria, e a quitação do saldo devedor do financiamento do veículo pela Agravante junto ao Banco Volkswagen.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova é aplicável, considerando a natureza comercial da relação; e (ii) estabelecer se os provimentos contidos na tutela de urgência devem ser mantidos ou revogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é adequada, pois o agravado se enquadra como consumidor final, sendo destinatário do veículo e dos serviços fornecidos pela concessionária, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A questão acerca da existência de vício oculto ou defeito decorrente de mau uso do veículo exige dilação probatória, conforme precedentes do TJES.

A quitação do saldo devedor do financiamento gera risco de enriquecimento sem causa do agravado, que estará utilizando o veículo sem qualquer contraprestação.

O pedido de depósito judicial referente ao valor de aluguel do veículo não merece acolhimento, visto que o agravado deve continuar realizando os pagamentos das parcelas do financiamento.

A obrigação de devolver o veículo nas mesmas condições em que foi entregue é consequente lógico da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para cassar a tutela provisória no tocante à ordem de quitação do financiamento.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é válida quando o comprador se enquadra como consumidor final.

A quitação do financiamento do veículo sem contraprestação pelo consumidor caracteriza enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008394-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: MATHEUS DOS SANTOS RANGEL e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Serra, que deferiu tutela de urgência em ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada por Matheus dos Santos Rangel e Matheus dos Santos Rangel Comércio. A decisão recorrida determinou a restituição de veículo dado de entrada pelo consumidor ou a entrega de outro da mesma categoria, e a quitação do saldo devedor do financiamento do veículo pela Agravante junto ao Banco Volkswagen.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova é aplicável, considerando a natureza comercial da relação; e (ii) estabelecer se os provimentos contidos na tutela de urgência devem ser mantidos ou revogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é adequada, pois o agravado se enquadra como consumidor final, sendo destinatário do veículo e dos serviços fornecidos pela concessionária, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A questão acerca da existência de vício oculto ou defeito decorrente de mau uso do veículo exige dilação probatória, conforme precedentes do TJES.

A quitação do saldo devedor do financiamento gera risco de enriquecimento sem causa do agravado, que estará utilizando o veículo sem qualquer contraprestação.

O pedido de depósito judicial referente ao valor de aluguel do veículo não merece acolhimento, visto que o agravado deve continuar realizando os pagamentos das parcelas do financiamento.

A obrigação de devolver o veículo nas mesmas condições em que foi entregue é consequente lógico da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para cassar a tutela provisória no tocante à ordem de quitação do financiamento.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é válida quando o comprador se enquadra como consumidor final.

A quitação do financiamento do veículo sem contraprestação pelo consumidor caracteriza enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008394-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

AGRAVADO:
MATHEUS DOS SANTOS RANGEL E OUTRO

RELATORA DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
em face da decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais com pedido de antecipação de tutela nº 5017694-11.2024.8.08.0048
ajuizada por MATHEUS DOS SANTOS RANGEL e MATHEUS DOS SANTOS RANGEL COMERCIO, que deferiu a tutela de urgência para determinar: a) a restituição do veículo BMW X1 placa 3B22 ao consumidor no prazo de cinco dias, ou em caso de impossibilidade, que forneça outro veículo da mesma categoria do que vendido ao autor ou de categoria superior, e que se enquadre nos requisitos para utilização como UberBlack, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária; b) proceda, no prazo de dez dias, o pagamento integral do valor restante do financiamento do veículo que vendeu para o autor juntamente ao agente financiador (reú BANCO VOLKSWAGEN S/A).

Em suas razões recursais (Id 8823838), a agravante, inicialmente, afirma que deu cumprimento à tutela de urgência relativa ao item “1” da decisão agravada, pois no dia 01/07/2024, o agravado compareceu na loja da agravante e retirou o veículo Corolla Cross XRE (Placa SUA-4C82).

Arguiu a nulidade da decisão, uma vez que foi deferido pedido de tutela de urgência que sequer foi realizado pelo agravado, incorrendo em vício
extra petita.

Sustenta que não poderia ter sido determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, pois o veículo foi adquirido para uso comercial, de modo que inaplicável o conceito de consumidor final, bem como diante da inexistência de prova da verossimilhança das alegações, pois não há laudo demonstrando vício no automóvel. Assim, argumenta que deve ser realizada a distribuição do ônus da prova, na forma do artigo 373, do CPC.

Defende que estão ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que por ocasião da assinatura do contrato de compra e venda, o agravado declarou ter ciência de que o veículo seminovo foi vendido no estado em que se encontrava, de acordo com o laudo cautelar, entregue no momento da assinatura do instrumento, bem como lhe foi facultado a presença de um profissional de sua confiança para análise, verificação e confirmação do estado e condições do automóvel adquirido, motivo pelo qual aduz que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso e conservação.

Alega que o agravado adquiriu veículo usado, inclusive em valor muito inferior à Tabela Fipe vigente à época da aquisição, tendo ciência, no ato da assinatura do contrato, do laudo cautelar aprovado com apontamento em relação ao “painel dianteiro amassado afetando a estrutura do veículo; 2 faróis quebrados”.

Destaca que no que concerne à bateria do veículo elétrico, o agravado confessou que foi orientado a carregar o veículo em uma tomada 220 volts, na forma do que estabelece o manual do proprietário, entretanto, o agravado deixou de atender a essa recomendação pois na sua residência não possui alimentação de 220 volts, o que culminou na falha da bateria.

Argumenta que, assim, a questão da existência, ou não, de vício no veículo só poderá ser demonstrada por meio de dilação probatória.

Ressalta que está correndo risco grave, visto que foi compelida a entregar ao agravado outro veículo da mesma categoria o que foi vendido ao autor ou superior para que ele possa continuar exercendo sua profissão de uber black, sem qualquer ônus, e ainda, obrigada a quitar o financiamento, importando em enriquecimento ilícito do agravado.

Pelo exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida, ou, sucessivamente, que a entrega do automóvel seja a entrega do automóvel condicionada ao depósito judicial do valor do aluguel e, ainda, que seja determinado que, quando da devolução, o carro esteja nas exatas condições em que foi entregue, que sejam observadas as recomendações acerca da manutenção, uso de combustível, etc., sob pena de conversão em perdas e danos.

Decisão deferindo parcialmente a concessão do efeito suspensivo recursal para suspender a eficácia da decisão agravada no tocante à ordem de quitação do financiamento até o julgamento final do presente recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada.

Analisando detidamente os autos, não obstante a argumentação trazida em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Consoante pontuado, inicialmente, aplica-se o regramento consumerista na relação jurídica objeto dos autos, já que o agravado está enquadrado no conceito de consumidor como destinatário final dos serviços prestados pela concessionária e do bem comprado, ao passo que essa se enquadra na qualidade de fornecedora, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao
decisum
agravado, levando-se em conta tão somente os provimentos determinados, verifica-se a possibilidade de enriquecimento sem causa do ora agravado, na medida em que determinou que a Agravante
restitua
o veículo supostamente dado como entrada correspondente ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a aquisição do veículo LEAF Aut. (elétrico) ou, em caso de impossibilidade de fazê-lo, que
forneça
outro veículo da mesma categoria do que foi vendido ou de categoria superior e que se enquadre nos requisitos para a utilização como Uber Black e
também
que a agravante
proceda com o pagamento integral
do valor restante do financiamento do veículo que vendeu para o ora agravado junto à instituição financeira.

Desta feita, a decisão agravada acabou por conceder ao agravado, autor na origem, outro veículo de igual ou maior valor do que o adquirido e ainda determinar que a agravante proceda a quitação do saldo devedor do financiamento respectivo junto ao Banco, sob o único argumento de que atualmente o referido veículo se encontra na posse da concessionária agravante para fins de conserto, ou seja, o agravado estará usufruindo do bem móvel sem realizar qualquer contraprestação.

Outrossim, apesar de terem sido colacionadas ordens de serviço contendo a indicação de reparos a serem realizados, por se tratar de veículo seminovo (com aproximadamente cinco anos de uso), bem como diante da anotação de avarias no laudo de constatação entregue ao agravado na assinatura do contrato de compra e venda, constata-se
prima facie
que o deslinde da controvérsia relativa à caracterização dos defeitos como
vícios ocultos/redibitórios
ou como
decorrentes do mau uso dos veículos
depende de dilação probatória.

Com a mesma orientação, confira-se a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPAROS EM VEÍCULO – APLICABILIDADE CDC – PRODUTOR RURAL – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA – DECADÊNCIA –
CARACTERIZAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a mais recente jurisprudência do C. STJ, aplica-se a legislação consumerista à relação jurídica consistente na aquisição de produto por produtor rural para a implementação de atividade econômica, diante da teoria finalista mitigada. 2. Indevida a inversão do ônus da prova diante da ausência do requisito da verossimilhança, já que consta dos autos que o agravado apenas procurou a agravante para passar pela primeira revisão e reclamar sobre os problemas na direção do veículo após o prazo de garantia contratual. 3. Não há prova de nenhuma outra reclamação que pudesse obstar a fluência do prazo decadencial, nos termos do art. 26, do CDC.
4. A caracterização do defeito do veículo como vício oculto ou como decorrente do desgaste natural do uso diretamente ligado ao modo de utilização do veículo depende da realização de prova pericial.
5. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005706-11.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves; Primeira Câmara Cível, julgado em 07/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS NO FORNECIMENTO DO PRODUTO – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência ao dispor que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Especialmente, quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 2. Tutela de urgência não concedida dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante. 3.Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004746-21.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira; Primeira Câmara Cível, julgado em 13/07/2023)

Por outro lado, relativamente ao pedido sucessivo de que seja a entrega do automóvel condicionada ao depósito judicial do valor do aluguel, tal pretensão não merece guarida, haja vista que a manutenção do adimplemento das parcelas do financiamento importa no cumprimento pela parte agravada da contraprestação que lhe cabe na relação jurídica objeto dos autos.

Acerca do outro pedido sucessivo (seja determinado que, quando da devolução, o carro esteja nas exatas condições em que foi entregue, que sejam observadas as recomendações acerca da manutenção, uso de combustível, etc., sob pena de conversão em perdas e danos), tal obrigação é consectário lógico da provisoriedade da tutela concedida.

Ademais, importa salientar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado quanto à falta de reparação dos problemas do veículo em prazo razoável autorizam a concessão da tutela de urgência relativa ao
outro veículo da mesma categoria do que vendido ao autor ou de categoria superior, e que se enquadre nos requisitos para utilização como UberBlack, considerando, ainda, a manutenção do pagamento das parcelas do financiamento, conforme fundamentação acima.

Por fim, no tocante às alegações trazidas pelo ora agravado sobre descumprimento da tutela de urgência concedida, bem como os argumentos apresentados pela ora agravante no primeiro grau acerca da suposta conduta do agravado de não receber o novo veículo disponibilizado, entendo que devem ser objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Por tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para cassar a tutela provisória de urgência
no tocante à ordem de quitação do financiamento pela Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões